Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-53.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009833-53.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANDA ROSA CONTINI - CPF: 021.806.769-05 (APELANTE), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), LILIAN PIGNAT - CPF: 079.336.109-51 (APELANTE), PAULA PIGNAT - CPF: 048.636.411-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
VIOLAÇÃO DE UM DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. AUSÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
. NEXO CAUSAL DANO QUE RESULTOU NA MORTE DE DUAS PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR MENSAL POR MEIO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR MÍNIMO FIXADO EM 1 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL ATÉ 74 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada contra ente municipal, com fundamento na responsabilidade civil pela omissão no dever de sinalização viária. As autoras alegam que a ausência de sinalização vertical do tipo “PARE” em cruzamento urbano ocasionou grave acidente automobilístico, resultando na morte de dois familiares. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais, além de pensão por morte.

2.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, afastando o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o evento danoso, atribuindo culpa exclusiva à condutora do outro veículo envolvido no acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do Município na instalação de sinalização viária caracteriza responsabilidade civil objetiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a fixação de indenização por danos morais, materiais e pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No presente caso, trata-se de responsabilidade civil por omissão do Estado, hipótese em que, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a responsabilização é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta omissiva culposa, ou seja, da falha no dever legal de agir, além do dano e do nexo de causalidade direto e imediato.

4.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes. Contudo, quando a causa do dano é uma omissão, o Poder Público somente poderá ser responsabilizado se demonstrada a violação de um dever específico de agir, como ocorre, por exemplo, na falha na sinalização viária, cuja instalação é obrigatória e essencial para a prevenção de acidentes.

5.

O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial da POLITEC, confirma a inexistência de sinalização na via preferencial trafegada pelas vítimas, o que configura omissão relevante da Administração Pública.

6.

A responsabilidade civil do Estado resta configurada diante da falha no dever legal de garantir a segurança no trânsito, com a consequente demonstração do nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

7.

Comprovadas as despesas funerárias no valor de R$ 6.360,00, estas devem ser integralmente ressarcidas, nos termos do art. 948, I, do CC.

8.

Quanto à pensão por morte, diante da insuficiência de provas robustas da renda da vítima, adota-se o critério da equidade, fixando-se o valor mensal de um salário mínimo, a ser pago à companheira sobrevivente até a idade de 74 anos da vítima.

9.

No presente caso, foram apresentados contratos de prestação de serviços referentes a apresentações musicais da Banda Contemplasom, da qual o falecido Adelar Natal Pignat era integrante. Tais documentos, registrados sob os IDs 218184826 a 218184832, indicam valores diversos entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, distribuídos entre os anos de 2011 a 2015. Entretanto, tais contratos:
a) referem-se à banda como um todo, sem individualização da remuneração do falecido;
b) não comprovam regularidade ou continuidade de rendimentos, tratando-se de contratos pontuais, em número reduzido e abrangendo um intervalo temporal limitado;
c) não permitem extrair, com segurança, a média mensal efetiva auferida pela vítima, tampouco sua participação financeira nos contratos celebrados.

10.

O dano moral é presumido em razão da morte violenta de entes familiares próximos, sendo adequado o valor de R$ 80.000,00 por autora, totalizando R$ 240.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Diante do exposto, conheço o recurso de Apelação e DOU PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial para CONDENAR o Município de Sorriso/MT à obrigação de pagar:

a) a título de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma das Apelantes IVANDA ROSA CONTINI, PAULA PIGNAT e LILIAN PIGNAT, totalizando o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
b) a título de danos materiais por despesas funerárias, o valor de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais), devidamente comprovado nos autos;
c) a título de pensão por morte, em favor da Apelante IVANDA ROSA CONTINI, o valor de 1 (um) salário mínimo por mês, desde o óbito da vítima, até a data em que esta completaria 74 anos de idade;
d) os consectários legais da condenação devem observar os parâmetros de atualização monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme a EC no 113/21;
e) a verba de sucumbência deve ser invertida, condenando-se o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC;
f) o Município também deverá arcar com as custas e taxas judiciais devidas, nos termos da Lei Estadual no 17.116/2020.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do ente municipal em providenciar sinalização vertical adequada em cruzamento urbano enseja responsabilidade civil, quando comprovado o nexo causal entre a falha administrativa e o evento danoso.
2. A responsabilidade civil por omissão do Estado é de natureza subjetiva e exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.
3. A indenização por morte decorrente de omissão estatal compreende danos materiais comprovados, pensão por morte com base em critério de equidade e danos morais presumidos em virtude da gravidade da perda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927, 948, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1328332/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 14.05.2013; TJMT, N.U 0009345-56.2011.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1009906-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ivanda Rosa Contini, Paula Pignat e Lilian Pignat contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano no Município de Sorriso/MT, que resultou no falecimento dos familiares Adelar Natal Pignat e Vilmar Contini. A ação foi ajuizada em face do Município de Sorriso/MT.

Conforme narrado na petição inicial (ID 218184808 – ID de origem 95808231), os fatos que fundamentam o pedido de indenização formulado em face do Município de Sorriso/MT referem-se ao acidente ocorrido em 4 de dezembro de 2019, quando os senhores Vilmar Contini e Adelar Natal Pignat, enquanto trafegavam pelo bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, a bordo de um veículo Volkswagen Gol, foram vítimas de grave acidente automobilístico. Na ocasião, um veículo Peugeot/207 teria invadido a via preferencial e colidido lateralmente com o automóvel em que se encontravam as vítimas, resultando no óbito de ambos.

A colisão teria sido provocada pela ausência de sinalização vertical do tipo “PARE” na Avenida Porto Belo, via por onde trafegava o veículo Peugeot/207 que cruzou a preferencial e deu causa ao acidente.

As Apelantes sustentaram que a ausência da referida sinalização era objeto de reivindicações antigas por parte dos moradores da região. Alegaram, ainda, que a omissão do Município de Sorriso em providenciar a adequada sinalização no cruzamento com a Rua Vale Dourado configura grave falha no cumprimento do dever legal de garantir a segurança viária, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentaram que a responsabilidade do Município de Sorriso/MT decorre de omissão específica no dever de sinalizar corretamente a via pública, o que caracteriza responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Afirmaram, também, que o laudo pericial constatou falhas relevantes na sinalização vertical e horizontal do local, destacando-se, especialmente, a ausência de placa de parada obrigatória na via coletora por onde transitava o veículo causador do acidente, circunstância que comprometeu a definição da via preferencial na interseção.

Defendem, ainda, que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que justificaria o direito à indenização por danos morais, em razão da perda dos entes familiares, bem como por lucros cessantes, pensão mensal em favor de Ivanda e danos materiais decorrentes das despesas funerárias.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento do dever de indenizar por parte do Município de Sorriso/MT.

O Apelado, Município de Sorriso/MT, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Alegou ausência de nexo causal entre a omissão administrativa apontada e o acidente, bem como eventual culpa concorrente ou exclusiva da condutora do veículo em que estavam as vítimas. Subsidiariamente, requereu que, em caso de condenação, sejam observados os parâmetros usualmente fixados em casos análogos para a quantificação dos danos morais, além de impugnar os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e pensão por morte.

O Ministério Público deixou de intervir nos autos, por não identificar a existência de interesse público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025